Tribunal: TJBA
Processo: 8021270-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021270-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: ALICE REIS PEREIRA E SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5 MG. COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 592/2023. NEGATIVA ABUSIVA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que o plano de saúde agravante forneça Ácido Zoledrônico 5mg, conforme prescrição médica para paciente diagnosticado com osteoporose grave.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a custear o medicamento Ácido Zoledrônico 5mg, indicado para tratamento de osteoporose grave, à luz da Resolução Normativa ANS nº 592/2023 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. A Resolução Normativa ANS nº 592/2023 e a RN nº 465/2021 (Anexo II – Diretriz de Utilização) estabelecem expressamente a obrigatoriedade da cobertura para o Ácido Zoledrônico 5mg, quando preenchidos os requisitos médicos, como no caso em análise.
4. O relatório médico apresentado comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade do tratamento, preenchendo todos os requisitos técnicos previstos pela ANS.
5. O fato de o contrato ser anterior à Lei nº 9.656/98 não afasta a obrigação de cobertura, por se tratar de norma de ordem pública relacionada ao direito fundamental à saúde.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, diante da urgência e da demonstração médica da necessidade, o plano de saúde deve custear o tratamento, sendo abusiva a negativa de cobertura.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de medicamento expressamente previsto na Resolução Normativa da ANS, quando comprovada por relatório médico a necessidade de uso para tratamento de osteoporose grave, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 196; 198; Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 592/2023; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018; TJ-RJ, APL nº 0017490-48.2019.8.19.0007, Rel. Des. Jaime Dias Pinheiro Filho, j. 10.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021270-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ALICE REIS PEREIRA E SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR